Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-39.2022.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-39.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), TEREZINHA COELHO DE ALMEIDA - CPF: 733.497.121-34 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S
.
A
.

APELADO:

TEREZINHA COELHO DE ALMEIDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA
–
INADIMP
LEMENTO

–

ENCARGO
S
CONTRATUAIS

–

INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
–

POSSIBILIDADE
–
PRECEDENTES DO STJ
–

S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

H
avendo inadimplência
, o
s encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não

somente até o ajuizamento da ação monitória
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO DO BRASIL S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 2
17580617
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível
da
Comarca De São Félix Do Araguaia
- MT
, que nos autos d
e Ação Monitória ajuizada por

TEREZINHA COELHO DE ALMEIDA
,
julgou procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação monitória consubstanciada em Cédula Rural Pignoratícia NR 40/02493-8 que teve seu vencimento no dia 01/03/2021.

A Requerida, intimada, deixou de apresentar contestação.

A relação jurídica entre as partes está comprovada pela Cédula Rural assinada e com firma
reconhecida no Cartório do 2°
Oficio
de São Félix do Araguaia (Id. 73909754).

Para fins monitórios, o elemento indispensável é a prova escrita e a inicial instruída com as documentações necessárias.

A prova escrita é entendida como todo e qualquer escrito, que emanado de pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, o torna verossímil ou suficientemente provado. O essencial para que um escrito seja admitido como prova em Juízo, é que a parte contra a qual é invocado, tenha ou não participado da sua formação, como é o caso dos autos.

Com suporte no artigo 487, I, CPC, resolvo o mérito da causa, pelo que julgo procedente

a ação proposta pelo Banco do Brasil em face de

Terezinha Coelho de Almeida
,
em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8º, NCPC),
condenando
a Requerida ao pagamento no valor de R$ 131.143,44 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir de março/2023 e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno
a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se, doravante, de cumprimento de sentença,
promovam-se

as devidas anotações
, com a conversão do presente feito em
cumprimento de sentença,
nos termos do artigo 1.028, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC/MT,de modo, que
passe a figurar o Requerente como Exequente e as Requeridas como Executadas
.

Ultimado o cumprimento da determinação acima,
intime-se

o Credor
para apresentar
demonstrativo discriminado e atualizado do débito, querendo, no prazo de 10 (dez) dias
, nos termos do artigo 524 do CPC.

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO,
prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523 e seguintes do CPC, ao que determino que se
intime a requerida/devedora
,
na pessoa do seu representante legal constituído nos autos
via DJE (art. 513, § 2º, I do CPC), para querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetuar o
pagamento do débito
, com a advertência de que, se não o fizer, ele
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento)
, 523, § 1º, do CPC.

Efetuado o pagamento parcial do débito, no prazo acima previsto, a multa e os honorários deverão incidir sobre o saldo remanescente, nos termos do artigo 523, § 2º, do CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário integral,
expeça-se
, desde logo, o mandado de penhora e avaliação, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios para o cumprimento da sentença, desde já estabelecidos, seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º, do
CPC.

Consigne-se, ainda, que transcorrido o prazo previsto para o cumprimento voluntário da obrigação estampada no título executivo judicial constituído de pleno direito, iniciara o prazo de 15 (quinze) dias, para que, querendo, apresente, nos próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC, ressalvando as matérias pertinentes descritas no § 1º do referido dispositivo legal.

(...)
”

(grifo
original
)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende que seja reformada a sentença vergastada, no sentido de determinar a alteração da atualização do débito “sub judice”,
determina
ndo que os
encargos contratuais sejam aplicados até o efetivo pagamento do débito
.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº 21
7
580627
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
TEREZINHA COELHO DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

1.

Defende que seja reformada a sentença vergastada, no sentido de determinar a alteração da atualização do débito “sub judice”, determinando que os encargos contratuais sejam aplicados até o efetivo pagamento do débito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 217580617)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca De São Félix Do Araguaia - MT, que nos autos de Ação Monitória ajuizada por
TEREZINHA COELHO DE ALMEIDA,
julgou procedente os pedidos iniciais,
condenando a apelada ao pagamento do débito “sub judice”, devendo tal valor ser
devidamente atualizados com correção monetária
pelo
INPC/IBGE a partir de março/2021
e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, condenando ainda, ao pagamento de honorários sucumbências no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o recorrente,
que a
o proferir a sentença nesses termos, a i. decisão modifica os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não se pode admitir.

Aduz ainda
, que ao ser julgado
procedente o pedido formulado na inicial, os parâmetros celebrados no contrato devem ser mantidos, a fim de
manter a integridade dos termos contratados
.

Por fim, defende a
reforma
do decisum fustigado, para que seja
determinada a atualização do débito na data do inadimplemento (R$121.348,32) através do índice de comissão de permanência
.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente.

Pois bem.

In
casu
,
registro que
o objeto da presente discussão, é a data de incidência de encargos contratuais contidos na avença entabulada entre as partes litigantes
.
(ID nº 217589290)

Desta forma,
a
instituição financeira, ora apelante,
requereu na petição inicial

a citação da r
ecorrida,
para pagar o montante
do débito “sub judice”
, no importe de
R$
121.348,32

(cento e vinte e um mi
l
, trezentos e quarenta e
oito reais e trinta e dois centavos), com
vencimento em
1/3/2021
,
com atualização e acréscimo de encargos
contratuais até a data do efetivo pagamento.

À vista disso, resta evidente que houve pedido de aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória, motivo pelo qual
o juízo
a quo
,
não andou bem ao determinar apenas a atualização do débito a
contar da citação.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, confira
in

verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO

MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015
)
(grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

(...)

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014
(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração.
Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 25.04.2013
(grifo nosso)

No mesmo sentido é
a jurisprudência hodierna deste Egrégio tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016,
DJe
de 22/6/2016).

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.”

(RAC n.º 1009153-05.2021.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 –
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...)
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva".
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).”

(grifo nosso)

(RAC n.º 1037216-03.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados
até a data do efetivo pagamento
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para determinar que os encargos contratuais sejam aplicados
ao débito “sub judice”

(
R$ 121.348,32
– 1/3/2021
),
até
a data d
o efetivo pagamento do débito
,

mantendo-se
,
quanto ao mais, na integralidade a sentença vergastada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorr
ida
,
para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024